Tribunal: TJPA
Processo: 0056600-16.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056600-16.2015.8.14.0401

APELANTE: REINATO PIZON DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
– TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
Verifica-se a existência de provas suficientes e robustas que comprovam a autoria e materialidade do crime cometido pelo apelante, qual seja, porte ilegal de arma de fogo, não havendo como se falar em absolvição por falta de provas, devendo, portanto, a sentença condenatória ser mantida quanto ao mérito da acusação.

2.
Diante da pena base do apelante ter sido aplicada no mínimo legal (03 anos de reclusão), deixo de aplicar as atenuantes da confissão e da menoridade, na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da súmula 231 do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
REINATO PIZON DOS SANTOS,
contra sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou como incurso nas sanções punitivas do artigo 16, IV, da Lei nº 10.826/03, a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas privativas de direito.

Narra a denúncia, que no dia 23/03/2016, em frente a casa onde reside, o apelante foi flagrado portando arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da sentença, para absolver o apelante, ante a ausência de provas. Alternativamente, pugna pela reforma da dosimetria, com a redução, na segunda fase abaixo do mínimo legal, ao se proceder à análise das atenuantes da menoridade e confissão espontânea.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para que seja mantida a condenação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

No que se refere ao delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, disposto no art.16, IV da Lei 10.826/03, a materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial Técnico (ID. nº 4926977), atestando que a arma apreendida encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade, Termo de Recebimento de Objeto (ID. nº 4926977), onde consta que se tratava de arma de fogo tipo pistola, Marca Taurus, Modelo PT 940, Calibre .40, com numeração raspada e um carregador municiado com sete cartuchos intactos calibre .40.

Quanto a autoria delitiva, analisando detidamente os autos, verifica-se que os depoimentos testemunhais de policiais militares Renato de Ataíde Campos, João Raimundo Alves Sampaio e Jair Ferreira da Silva, confirmaram a versão apresentada na peça acusatória, esclarecendo que a arma apreendida foi encontrada em poder do apelante, bem como restou demonstrado na sentença condenatória, o apelante Reinato Pizon dos Santos, confessou a autoria da conduta criminosa perante a autoridade policial, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Por todo o exposto, verifica-se a existência de provas suficientes e robustas que comprovam a autoria e materialidade do crime cometido pelo apelante, qual seja, porte ilegal de arma de fogo, não havendo como se falar em absolvição por falta de provas, devendo, portanto, a sentença condenatória ser mantida quanto ao mérito da acusação.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa se insurge contra a pena intermediária, tendo em vista, embora o magistrado tenha reconhecido a atenuante da confissão e da menoridade, deixou de aplicá-la, em razão da pena base ter sido aplicada no seu mínimo legal, em obediência ao que preconiza a Súmula 231 do STJ.

Não acolho as alegações em comento.

Analisando os autos, verifica-se que na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
ao realizar a individualização da pena, consignou que todas as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do CPB são favoráveis ao apelante, que perdurou na segunda fase, não obstante a presença das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, por força da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los”
. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/04/2023